Tribunal: TJDFT
Processo: 0750105-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. JULGAMENTO POR JUÍZOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA.
1. A liquidação de sentença relativa a honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais deve tramitar no juízo no qual foi proferida cada uma das sentenças a serem liquidadas.
2. Estando delimitado na emenda à inicial que o objeto da liquidação de sentença refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, e não aos contratuais, o Juízo competente para processar e julgar a liquidação é o Juízo que proferiu a sentença a ser liquidada.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.